Tribunal: TJDFT
Processo: 0728343-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. PROVA TESTEMUNHAL. SUBSTITUIÇÃO POR DECLARAÇÕES ESCRITAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte (ID 58239433), deve ser deferido o pedido de gratuidade de justiça. Impugnação trazida nas contrarrazões rejeitada.
2. A declaração escrita, preparada previamente e filtrada em seu conteúdo não substitui o depoimento testemunhal prestado perante o juízo e exposto à contradita e às perquirições das partes.
3. Viola o contraditório e o devido processo legal a substituição dos depoimentos testemunhais por declaração escrita quando há pedido expresso de oitiva das testemunhas que foram arroladas no prazo cominado pelo juízo e se os escritos foram determinantes para a solução dada à causa. “O julgamento lastreado essencialmente nas alegações e nas provas unilateralmente produzidas, sobretudo quando as partes tinham a expectativa de que seria realizada a produção de prova testemunhal, constituiu afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da boa-fé processual e da cooperação”. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1263003, 07240297420188070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 21/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.
5. Sem custas ou honorários.